Tribunal: TJDFT
Processo: 0715671-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715671-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: J. V. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME, VAGNER SANTOS DA CRUZ, JOSE CARLOS DE JESUS DESPACHO Ao Banco-agravante para manifestar-se, em 5 dias, sobre as diligências de intimação não cumpridas dos agravados Vagner Santos da Cruz e José Carlos de Jesus. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora